Tribunal: TJMT
Processo: 0002731-86.2005.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002731-86.2005.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENIRCIA FERRAZ BARBOSA - CPF: 432.938.081-15 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Prestação de Contas. Contrato Bancário. Prescrição da Dívida. Interrupção do Prazo. Regularidade da Prestação de Contas.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença proferida em Ação de Prestação de Contas ajuizada em face de instituição financeira, em que se alegavam lançamentos bancários indevidos e ausência de clareza na origem dos débitos. A sentença reconheceu a regularidade da prestação de contas apresentada pelo Réu e apurou saldo devedor em desfavor da Autora no valor de R$ 22.031,75 (vinte e dois mil, trinta e um reais e setenta e cinco centavos), com juros e correção monetária, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição em relação ao suposto crédito apurado em favor do Réu; (ii) determinar se a prestação de contas apresentada é insuficiente ou irregular a ponto de justificar a reforma da sentença.

III.
Razões de Decidir

3. O ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, em julho de 2005, interrompe validamente o prazo prescricional das obrigações discutidas, conforme art. 202, I, do Código Civil, com reinício do prazo apenas após o trânsito em julgado da sentença.

4. A jurisprudência consolida o entendimento de que a propositura de ação pela parte interessada suspende a exigibilidade dos débitos discutidos, afastando a ocorrência de prescrição até o trânsito em julgado.

5. O laudo pericial contábil, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui pela existência de saldo devedor, com base em análise global da movimentação bancária e em metodologia adequada, sem impugnação técnica pela parte autora.

6. A finalidade da segunda fase da prestação de contas é a apuração do
quantum debeatur
, sendo desnecessária a individualização de cada débito, desde que demonstrada a coerência dos lançamentos no conjunto.

7. A falta de irregularidades materiais, a resposta objetiva aos quesitos complementares e a falta de impugnação técnica conferem ao laudo presunção de veracidade e legitimam sua adoção como fundamento da sentença.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A propositura da Ação de Prestação de Contas pela parte interessada interrompe o prazo prescricional relativo às obrigações discutidas, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do CC. 2. A prestação de contas é considerada regular quando o laudo pericial, elaborado sob contraditório, demonstra a coerência da movimentação bancária, ainda que não haja individualização contratual de cada débito. 3. A falta de impugnação técnica ao laudo pericial autoriza sua adoção como fundamento da sentença, dada sua presunção de idoneidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I e parágrafo único; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível n. 0027614-78.2018.8.16.0017, Rel. Des. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 21/09/2020; TJPR, RI n. 0000756-04.2025.8.16.0166, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002731-86.2005.8.11.0009

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Lenircia Ferraz Barbosa
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos da Ação de Prestação de Contas movida em face de
Banco do Brasil S.A.

A Juíza
a quo
reconheceu que a prestação de contas foi regularmente realizada pelo Requerido, não assistindo à parte autora direito à restituição de valores. Ao contrário, reconheceu a existência de saldo devedor em desfavor da Apelante no valor de R$ 22.031,75 (vinte e dois mil, trinta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme apurado em laudo pericial contábil, valor este a ser acrescido de juros e correção monetária, podendo ser eventualmente exigido pela parte requerida por meio próprio. Assim, julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição dos débitos reconhecidos na sentença, afirmando que as obrigações apresentadas pelo Banco do Brasil referem-se a contratos vencidos entre os anos de 2002 e 2006, sendo o último vencimento em 03/01/2006, o que importaria na prescrição do suposto crédito apurado em favor do Banco.

No mérito, argumenta que a sentença contrariou o laudo pericial, na medida em que o perito nomeado se manifestou de forma reticente quanto à confiabilidade das informações prestadas pelo Apelado.

Alega que a origem dos débitos não foi esclarecida, tampouco houve demonstração clara de vinculação entre os depósitos realizados pela Apelante e as obrigações que pretende o Banco cobrar.

Sustenta ainda que houve falta de clareza e transparência nas contas apresentadas, sendo inclusive necessário o afastamento de valores extraídos de documentação intempestiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, com o consequente reconhecimento da prescrição do valor atribuído à Apelante. Subsidiariamente, pugna pela retificação da sentença de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a ineficácia da prestação de contas apresentada pelo Apelado, bem como a inexistência de qualquer valor devido à instituição financeira, diante da insuficiência e fragilidade dos dados constantes nos autos.

Contrarrazões no ID. 309270388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em julho de 2005, a Requerente Lenircia Ferraz Barbosa ajuizou Ação de Prestação de Contas, com pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos, em face do Banco do Brasil S.A., sob a alegação de que havia lançamentos indevidos e não esclarecidos em sua conta corrente n. 7229-X, da agência 1779-5, dos quais não conseguia identificar a origem ou a regularidade.

Na primeira fase do processo, o juízo reconheceu a obrigação do Banco em prestar contas, dando provimento ao pedido inicial. Em cumprimento à decisão, o Banco do Brasil apresentou documentos que, segundo a Requerente, eram ininteligíveis e insuficientes para esclarecer os débitos. Em razão disso, foi determinada a realização de perícia contábil.

Concluída a segunda fase, com base no laudo pericial e sua complementação, a Juíza de primeiro grau entendeu que a prestação de contas foi regularmente realizada e apurou saldo devedor em desfavor da Requerente no valor de R$ 22.031,75 (vinte e dois mil, trinta e um reais e setenta e cinco centavos), declarando extinto o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Irresignada com a sentença, a Requerente interpôs este Recurso de Apelação, alegando, em síntese, a prescrição dos débitos apurados, a falta de clareza na prestação de contas, a fragilidade dos lançamentos, bem como a não consideração de pagamentos realizados, requerendo a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito, é imprescindível afastar, de forma expressa e fundamentada, a preliminar de prescrição, suscitada pela apelante.

A tese da prescrição parte do pressuposto de que os contratos que deram origem aos débitos teriam sido firmados entre os anos de 2001 e 2006, e que, portanto, estariam fulminados pelo decurso do tempo.

Todavia, tal alegação não se sustenta, seja sob o prisma legal, seja à luz da jurisprudência dominante.

O ajuizamento desta Ação de prestação de contas, ocorrido em julho de 2005, interrompeu validamente o prazo prescricional em relação a todas as obrigações que estavam sendo discutidas no feito. A disciplina jurídica aplicável encontra-se no artigo 202, inciso I, do Código Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição ocorre pelo ajuizamento de ação judicial.

Mais que isso, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que o prazo prescricional recomeça a correr do zero após o trânsito em julgado da sentença que pôs fim à ação.

Assim, ainda que se entenda que a pretensão do Banco do Brasil em reaver o suposto crédito tenha natureza de cobrança, a interrupção do prazo foi plenamente configurada com a propositura da ação pela própria Requerente, a qual, ao requerer prestação de contas, submeteu a relação contratual à jurisdição estatal.

A jurisprudência é clara nesse sentido. Destaco, por pertinente, o seguinte precedente:

“
A citação válida em ação de prestação de contas interrompe o prazo prescricional, que somente recomeça após a baixa do processo
, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes do STJ.”
(TJPR – 16ª C. Cível – Apelação Cível n. 0027614-78.2018.8.16.0017 – Rel. Des. Maria Mercis Gomes Aniceto – j. 21/09/2020).

Igualmente elucidativo é o recente julgamento da 5ª Turma Recursal do TJPR:

“
A prescrição foi afastada devido à interrupção do prazo até o trânsito em julgado da ação de prestação de contas anteriormente proposta
. Aplicável o prazo geral de 10 anos do art. 205 do CC. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, considerando a suspensão do prazo prescricional.” (TJPR – RI n. 0000756-04.2025.8.16.0166 – Rel. Juíza Camila Henning Salmoria – j. 28/07/2025).

Portanto, tendo sido a ação ajuizada antes de qualquer esgotamento do prazo prescricional e considerando que o processo seguiu tramitando sem que tivesse sido arquivado definitivamente, não há que se falar em prescrição de quaisquer valores eventualmente apurados no curso da instrução. A alegação da Apelante, nesse ponto, revela-se absolutamente improcedente.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença de primeiro grau ancorou-se no laudo pericial contábil elaborado por expert de confiança do juízo, cuja análise revelou-se cautelosa, meticulosa e tecnicamente adequada.

A perícia examinou os elementos bancários extraídos da conta corrente da autora — n. 7229-X, agência 1779-5 — com foco nas movimentações relativas a contratos de crédito rural, CDC e eventuais lançamentos automáticos realizados entre os anos de 2001 e 2005.

O perito observou que, embora não tenha sido possível individualizar com precisão a que contrato correspondia cada parcela debitada, houve congruência contábil entre os lançamentos bancários e o saldo final apurado. Destacou ainda que nenhuma irregularidade material foi detectada, e que os documentos apresentados pelo Banco, embora incompletos em alguns aspectos, permitiram a reconstrução da trajetória financeira da conta, de forma satisfatória.

Além disso, o perito foi questionado em laudo complementar e respondeu com clareza e objetividade às dúvidas levantadas, reiterando que não é possível identificar com exatidão a qual operação se refere cada débito, contudo, o fluxo financeiro da conta, analisado em sua totalidade, é coerente com as práticas bancárias.

É relevante sublinhar que a parte autora não apresentou impugnação técnica específica ao laudo. Não houve apresentação de assistente técnico, tampouco juntada de memoriais contábeis ou documentos que contradissessem, com rigor técnico, os fundamentos da perícia judicial.

Ora, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, sem oposição técnica concreta, goza de presunção de idoneidade e fidedignidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescente-se que o objetivo desta segunda fase da prestação de contas não é a demonstração contratual minuciosa de cada débito, mas sim a apuração do
quantum

debeatur
com base na movimentação global da conta.

O perito seguiu metodologia adequada, indicou suas fontes, justificou as exclusões de operações como a securitização, por ausência de elementos objetivos, e adotou critérios prudenciais, como a não incidência de juros de mora, por entender que a exigibilidade estava suspensa durante o trâmite do processo.

Por tudo isso, mostra-se absolutamente legítima e juridicamente sustentável a sentença que reconheceu a existência de saldo devedor em desfavor da Autora, não havendo qualquer vício de fundamentação ou de instrução probatória a justificar a sua reforma.

Reafirmo que a Juíza a quo atuou com técnica e prudência, valorizando a prova produzida, respeitando o contraditório, e decidindo nos limites do pedido e das provas constantes nos autos, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade ou injustiça na sentença proferida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não foi fixado na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025